Tribunal: TJSP
Processo: 2252565-93.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Desarquivamento. Exceção de pré-executividade. Alegação de prescrição intercorrente. Indeferimento. Agravo de instrumento. Benefício da justiça gratuita concedido, em relação ao presente recurso. Inteligência do artigo 98, §5o, do CPC. Documentos que comprovam a atual impossibilidade financeira do agravante. Mérito. Teses firmadas pelo STJ em sede de Incidente de

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Desarquivamento. Exceção de pré-executividade. Alegação de prescrição intercorrente. Indeferimento. Agravo de instrumento. Benefício da justiça gratuita concedido, em relação ao presente recurso. Inteligência do artigo 98, §5o, do CPC. Documentos que comprovam a atual impossibilidade financeira do agravante. Mérito. Teses firmadas pelo STJ em sede de Incidente de Assunção de Competência acerca da prescrição intercorrente (REsp n. 1.604.412). Prazo prescricional que tem início um ano após a suspensão do feito. Suspensão da execução em março de 2011. Processo arquivado entre 2012 e 2018. Prazo quinquenal. Inteligência do artigo 206, §5o, I, do Código Civil. Transcurso do prazo prescricional verificado. Inércia prolongada que é suficiente para configurar a prescrição intercorrente. Todavia, com incidência da regra do artigo 1.056 do CPC/2015. Regra de transição aplicável exclusivamente aos processos que se encontrem suspensos quando da entrada em vigor do novo diploma processual, o que ocorreu "hic et nunc". Prescrição intercorrente não reconhecida. Decisão mantida. Recurso improvido.